Tribunal: TJDFT
Processo: 0713739-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0713739-32.2020.8.07.0000 IMPETRANTE(S): VÍTOR MAGALHÃES PAIVA PACIENTE(S): VÍTOR MAGALHÃES PAIVA RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Verifico que não consta dos autos a petição de habeas corpus, somente cópia da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente (ID 16331678). Assim sendo, intime-se o impetrante para que regularize a situação, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de cancelamento da distribuição. Brasília, 27 de maio de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator